Tribunal: TJMT
Processo: 1018345-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018345-19.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NICIA DA ROSA HAAS - CPF: 749.150.100-15 (ADVOGADO), ROSIMEIRE DE LIMA ROCHA - CPF: 033.498.811-06 (AGRAVANTE), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 776.799.541-00 (AGRAVADO), ROBERTO WERNER MARTINS - CPF: 710.669.771-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE LIMINAR DEFERIDA EM FAVOR DA AUTORA – REQUISITOS DO ART. 561 e 567 DO CPC PREENCHIDOS – INSURGÊNCIA DA RECORRIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em atenção à regra do art. 562 do CPC, quando a petição inicial da ação possessória está acompanhada de provas documentais que justificam previamente o alegado pela parte autora, não é obrigatória e pode ser dispensada a realização da audiência de justificação prévia.

Se a autora agravada comprova o exercício de posse anterior da área, a ocorrência do esbulho praticado pela Agravante identificado no tempo e a perda da posse, age com acerto a decisão que concede a liminar possessória vindicada, porquanto presentes os requisitos previstos nos artigos 561 e 567 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
ROSIMEIRE DE LIMA ROCHA CORDEIRO
, contra decisão que na Ação de Anulação de
Recibo de compra e venda c./c. Reintegração de Posse
, autos no.
1002293-15.2020.8.11.0010, código 11551268
- Comarca de Jaciara, que lhe move
LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA
, deferiu o pedido de urgência,
para que a agravante desocupasse o imóvel objeto da demanda de forma imediata
.

Afirma que a liminar de desocupação imediata do imóvel se deu sem audiência de justificação e baseado em recibo que apresenta possível irregularidade formal, além de Boletim de Ocorrência registrado contra terceiros, sem nenhuma menção à ora recorrente.

Lado outro, sustenta que celebrou negócio jurídico de contrato de compra e venda de imóvel com a agravada na presença do serventuário do Serviço Notarial e Registral da cidade de São Pedro da Cipa/MT, com o adimplemento do valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), pago por meio de transferências bancárias diretamente na conta bancária da autora nas datas de 18-03-2020 e 19-03-2020.

Afirma que a forma de compra e venda é considerada normal na cidade de São Pedro da Cipa-MT, por conta do problema fundiário que existe há muitos anos. De modo que impossibilitados de firmar Escritura Pública, é por meio de “Recibo” que os munícipes daquela cidade normalmente se intitulam proprietários de lotes urbanos, tanto que no ano de 2009 a própria agravada havia adquirido referido lote, da mesma forma que realizou pacto com a ora agravante.

Assegura que por ter certeza de ser a proprietária do imóvel, a Agravante que tem dois filhos dependentes, precisou ampliar o bem com a construção de mais um quarto para melhor conforto da família, com despesa aproximada de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Anota que foi surpreendida com a visita do Oficial de Justiça que determinou a desocupação do bem, adquirido regularmente há cinco meses.

Assevera que não há prova de que a Agravada seja uma pessoa incapaz e que o respectivo negócio não tenha existido, porquanto a mera formalidade equivocada no documento intitulado “Recibo”, por si só, não invalida a relação jurídica firmada entre as partes, mormente frente o recibo de transferência bancária que demonstra pagamento diretamente na conta bancária da autora, caso em que não há como alegar desconhecimento do negócio realizado.

Requer a reforma da decisão a fim de manter-se na posse do imóvel.

O pedido liminar foi indeferido (ID 59559981).

Intimada, a agravada não apresentou contraminuta (certidão ID 59559981).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

O objeto do recurso está em saber se é caso de reforma da decisão que concedeu liminar de reintegração de posse
ao imóvel urbano localizado na Rua J, lote 19, Jardim Ceará, município São Pedro da Cipa-MT, em favor
da agravada Lucia Helena
autora da presente Ação de Anulação de Recibo de Compra e Venda C/C Reintegração de Posse no 1002293-15.2020.8.11.0010, movida em desfavor da ora
agravante, Rosimeire de Lima
.

Sabe-se que as ações possessórias são fundadas no fato jurídico posse, que se exterioriza pelo exercício de poder sobre a coisa.

O artigo 561 do CPC, por sua vez, dispõe que, incumbe ao autor provar:

a) a posse sobre o imóvel, b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu, c) a data; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Com efeito, da análise do contexto probatório produzido, nos limites de cognição do presente recurso, efetivamente revelam-se presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar na origem.

Assim, no que tange aos requisitos à concessão da liminar em favor da aqui agravada, restaram preenchidos, como se visualiza do comprovante do IPTU do imóvel relativo ao ano de 2018 que evidencia o
exercício de posse pela agravada Lua Helena,
anterior ao negócio firmado em março do corrente ano sobre o qual a recorrida busca seja reconhecida nulidade, bem assim
o esbulho sobre o bem
, como registrado no boletim de ocorrência em agosto deste ano.

Ressalta-se, ademais, e
m atenção à regra do art. 562 do CPC, quando a petição inicial da ação possessória está acompanhada de provas documentais que justificam previamente o alegado pela parte autora, não é obrigatória e pode ser dispensada a realização da audiência de justificação prévia, exatamente como ocorre no caso presente.

Observa-se que, na origem, a autora promove a presente ação em que pretende anulação do “
Recibo de Compra e Venda c/c Reintegração de Posse”,
ao argumento que foi vítima de estelionatários, os quais se aproveitaram da relação de confiança que havia se estabelecido entre as partes, retiraram-na de sua residência e acabaram por transacionar o imóvel para a requerida, ora agravante, de forma fraudulenta.

Constata-se, ainda, que a suposta transação que culminou na
aquisição
do imóvel pela ora agravante Rosimeire, foi assinada por
Augusto Tozeti
como se representante da autora fosse, sem que a agravada, tenha, contudo, outorgado procuração para realizar a venda do imóvel em favor de quem quer que fosse, além de assegurar que não recebeu qualquer valor pela suposta venda.

Com efeito, necessária a verticalização da discussão na origem, com a oportuna produção de provas, a fim de elucidar os termos e circunstâncias em que ocorreu a
“aquisição”
do imóvel, pela ora recorrente.

Ocorre que há fundadas dúvidas acerca da regularidade do negócio firmado entre a agravada e a ora agravante Rosimeire, especialmente porque o tal recibo emitido em favor da recorrente,
foi assinado por pessoa que, em princípio, não tinha poderes para representar a autora agravada que, como consta da inicial, nega veementemente ter transacionado sobre o bem.

Assim, em que pese os argumentos da agravante e documentos colacionados, não se revelam suficientes para, neste juízo de cognição sumária, comprovar o desacerto da decisão recorrida, notadamente no que tange ao exercício de posse na área pela recorrida.

O conjunto probatório até então produzido pela autora revela-se mesmo favorável à concessão da medida impugnada.

Por fim, há que se ponderar que o recibo de transferência eletrônica de R$32.000,00, ainda que aparentemente realizado em favor da agravada, sequer foi objeto de análise na decisão recorrida, circunstância que recomenda maior cautela, máxime a se considerar que
a agravada, analfabeta, propõe a presente ação justamente porque se diz vítima de estelionatários que venderam o bem sem o devido consentimento
.

Diante do exposto, até que a questão seja verticalizada na origem, com a necessária produção de provas, razoável manter os efeitos da liminar concedida em favor da agravada

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto por

ROSIMEIRE DE LIMA ROCHA CORDEIRO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020